Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS AUTOS DEMONSTRAM CONDIÇÃO FINANCEIRA SUFICIENTE PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO QUITADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o tema relacionado à produção de provas não consta no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento nessa parte.
2. O artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, prevê acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais e sobre a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
3. Havendo nos autos elementos que demonstrem que a parte possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, incabível a concessão da gratuidade de justiça, sem a devida comprovação nos autos de sua hipossuficiência.
4. Sendo incontroverso nos autos que a parte se encontra inadimplente quanto ao contrato discutido nos autos, sua negativação é consequência de sua mora, não havendo nenhuma irregularidade na manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, enquanto não quitada a dívida ou declarada nulidade contratual.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.